Tribunal: STF
Processo: Rcl 31397
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DECISÕES PROFERIDAS NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES COM OBSERVÂNCIA DO JUÍZO NATURAL PARA O PROCESSAMENTO DAS AUTORIDADES COM PRERROGATIVA DE FORO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. EVENTUAL NULIDADE QUE NÃO ALCANÇARIA O RECLAMANTE, QUE NÃO TEM PRERROGATIVA DE FORO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Geovani Pereira da Silva contra atos do juízo da Primeira Vara Judicial da comarca de Valparaíso de Goiás/GO e do juízo da Décima Primeira Vara da Justiça Federal em Goiás, pelos quais teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal.



    2. Essa reclamação foi distribuída ao Ministro Dias Toffoli, que indeferiu a medida liminar requerida; determinou à defesa emendasse a inicial, para indicar o valor da causa; requisitou informações; e determinou vista à Procuradoria-Geral da República, nestes termos:



    “(...) Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Geovani Pereira da Silva, contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Judicial da Comarca de Valparaíso de Goiás e do Juiz Federal da 11ª Vara Criminal de Goiânia, que teriam usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal. 



    Segundo a defesa, 



    ‘O Reclamante, dentre outros (sendo um à época detentor de foro por prerrogativa de função), foi investigado na chamada Operação Monte Carlo (Inquérito 089/2011). Esta operação tinha por intuito apurar os crimes de formação de quadrilha, corrupção ativa e passiva, supostamente praticados por organização criminosa. 



    Para tanto, a investigação envolveu, dentre outras medidas cautelares, interceptações telefônicas e de dados; tendo havido interceptação contra o Reclamante, assim como do aludido senador à época. 



    As interceptações, inicialmente, eram supervisionadas pelo d. Juízo da 1ª (primeira) Vara Judicial da Comarca de Valparaíso de Goiás, o qual, após manifestação do Ministério Público, percebendo a presença de um servidor público federal, declinou sua competência para a Justiça Federal, momento em que a investigação passou a tramitar perante a 11ª (décima primeira) Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Goiás. 



    O encontro fortuito de provas acerca do então senador, que deveria ter motivado a imediata remessa da investigação para esta Corte Constitucional, foi estranhamente ignorado, até que se tornou em aparição recorrente da autoridade detentora de foro. 



    Decorrido certo período de tempo em que a autoridade seguiu sendo monitorada, o Juízo Federal decidiu por cindir a investigação quanto a este, sem remeter o feito à Corte competente para processá-lo, paralisando-o por um tempo, prosseguindo em relação àqueles sem foro. 



    Assim, as provas eram colhidas, mas colocadas em pastas separadas, com o objetivo de preservá-las. A rigor, como já reconheceu a Segunda Turma deste Pretório Excelso ao reconhecer a nulidade das aludidas provas, o então senador continuou sendo investigado ilegalmente por juízo incompetente’.



    Na sua visão, 



    ‘o d. Juízo de primeiro grau incorreu em usurpação de competência quando, mesmo tendo conhecimento do envolvimento de senador da República dentre os investigados, não remeteu os autos imediatamente ao seu juízo natural.’



    Afirma, ainda, que 



    ‘quando remeteu – dez meses após – os autos a esta Egrégia Corte, o fez de maneira recortada, segundo seu juízo de conexão dos fatos. Com isso, incorreu em mais uma usurpação, pois, conforme se passará a expor, a competência para a cisão do processo é do juízo natural e, portanto, neste caso, cabia exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal decidir.’



    Ao ver dos defensores, 



    ‘[a]pesar de o Reclamante não possuir prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal, sua legitimidade decorre do fato de estar sendo processado por crimes que envolveram sujeito com prerrogativa de foro perante esta Colenda Corte — fato que inaugurou sua competência, ainda que momentânea, para decidir o rumo das investigações e da instrução probatória — mas que foi estranhamente usurpada pelas autoridades reclamadas.’



    A prosseguem argumentando que 



    ‘a cautelar que deu origem à ação penal do Senador, bem como às ações penais – desmembradas – deste Reclamante, teve como alvo, igualmente, o Reclamante e este Senador, comprovando a conexão e a continência entre ambos e os fatos que lhe são imputados. 



    Tanto é verdade que este Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que a Operação Monte Carlo teve por alvo direto o Senador, anulando as provas produzidas no interior dessa cautelar, posto que decretada por juízo incompetente.’



    Em razão dessas premissas, concluem que, 



    ‘se assim foi quanto ao Senador, não há motivo para tratamento diferente para seus coinvestigados. Até porque, a competência por prerrogativa de foro, sobretudo quando prevista na Constituição Federal, absorve as demais competências (em observância ao artigo 78, III, do Código de Processo Penal), de modo que, os autos deveriam ter sido remetidos ao Supremo Tribunal Federal, o que não foi feito, em usurpação de sua competência constitucional.’



    Requer-se,



    ‘em razão da patente usurpação de competência constitucional desta Corte, requer seja determinado o recolhimento de todo o material fruto de decisão proferida por Juízo incompetente, diretamente ou por derivação, in limine, nos termos supramencionados no tópico específico, reconhecendo-se desde já a nulidade decorrente do aproveitamento do quanto decidido nos autos do RHC 135.683 ao Reclamante, eis que vitimado pelas mesmas ilegalidades lá reconhecidas — posto que praticadas por Juízo absolutamente incompetente.’



    Pleiteia-se, ainda, o deferimento de liminar para se determinar 



    ‘suspensão das ações penais em andamento [(i) nº 3660.81.2012.4.01.3500; (ii) 0016713.70.2014.4.01.3500, ambas em trâmite perante a 11ª (décima primeira) Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Goiás; e (iii) nº 9272.09.2012.4.01.3500, atualmente em trâmite perante o Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª (primeira) Região] (...)’



    No mérito, busca a defesa a procedência da ação para que seja 



    ‘declarada a ilicitude das interceptações telefônicas e dos atos subsequentes praticados nos autos tendo em vista a incompetência absoluta resultante de usurpação de competência constitucional desta Corte a partir de março de 2011, bem como sua nulidade por ofensa ao artigo 5º, inciso LIII, da Constituição e do artigo 3º, da Lei 9.296/96. 



    Consequentemente, finalmente se ordene a destruição de todo e qualquer elemento de prova colhido no bojo da referida interceptação e procedimentos vinculados, bem como dos elementos de convicção dela derivados.’



    Caso assim não se entenda pelo cabimento da reclamação, que se conceda habeas corpus de ofício nos termos suso mencionados.



    Examinados os autos, decido.



    Vislumbra-se do entendimento da Corte que ‘a usurpação da competência do STF traz como consequência a inviabilidade de tais elementos operarem sobre a esfera penal do denunciado’ (Inq nº 2.842/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 27/2/14). Essa conclusão, todavia, conforme assentado no julgado citado, ‘não alcança os acusados destituídos de foro por prerrogativa de função.’ (...)



    Logo, consoante reconheceu o Tribunal Pleno no precedente em questão, a declaração de imprestabilidade dos elementos de prova angariados em usurpação da competência criminal do Supremo Tribunal Federal não alcança necessariamente os acusados destituídos de foro por prerrogativa de função, como no caso em apreço.



    (...) Não verifico, portanto, a presença do fumus boni iuris necessário ao acolhimento da cautelar, razão jurídica essa pela qual a indefiro.



    Verifica-se, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. 



    É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, V, do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 321 do Código de Processo Civil, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de seu indeferimento. 



    Cumprida essa exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, solicitem-se informações às autoridades reclamadas. 



    Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República” (grifos no original).



    3. A inicial foi emendada e o Ministro Dias Toffoli proferiu despacho determinando que a Secretaria deste Supremo Tribunal desse andamento ao presente feito com requisição de informações às autoridades reclamadas e vista ao Ministério Público Federal.



    4. O juízo da Primeira Vara Judicial da comarca de Valparaíso de Goiás/GO afirmou não ser possível prestar as informações porque os autos na origem teriam sido redistribuídos ao juízo da Décima Primeira Vara da Justiça Federal em Goiás, que, por sua vez, prestou informações incompletas.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da presente reclamação.



    5. A presente reclamação veio-me distribuída, com base no art. 38 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, por ter sucedido o Ministro Dias Toffoli. 



    6. Em 7.3.2023, a defesa do reclamante protocolizou a Petição/STF n. 20.486/2023, na qual questionou a distribuição desta ação, alegando prevenção da Segunda Turma para o julgamento da presente reclamação e pedindo que essa questão fosse submetida à deliberação da Presidência deste Supremo Tribunal.



    Em 7.3.2023, determinei a remessa deste processo à Presidência do Supremo Tribunal Federal, para decidir sobre a alegação da defesa do reclamante na Petição/STF n. 20.486/2023.



    Em 3.4.2023, a Ministra Rosa Weber, então Presidente deste Supremo Tribunal, manteve a minha relatoria nesta reclamação:



    “(...) Os precedentes desta Suprema Corte orientam a aplicação sucessiva das regras de distribuição por prevenção, com prevalência – sobre a regra do art. 10 do RISTF – da disciplina da distribuição dos processos ao Relator vertida nos arts. 66 a 77-D do diploma regimental – especialmente considerada a ausência de compartimentação temática entre os órgãos fracionários da Corte –, consoante bem exemplifica decisão do Tribunal Pleno na Questão de Ordem no HC 84.263 AgR, sob a relatoria do Ministro Nelson Jobim (...).



    6. A invocação da tese jurídica da usurpação de competência desta Suprema Corte não se mostra hábil, por si só, a atrair o art. 10 do RISTF, em detrimento do art. 69 do mesmo diploma regimental, observado que a questão específica – o alcance da declaração da imprestabilidade dos elementos de prova a quem não é detentor da prerrogativa de foro, precisamente no que tange ao processo de origem no qual figura como parte o ora reclamante – não foi objeto de conhecimento do órgão fracionário.



    7. Na espécie, sem olvidar a transferência da Ministra Relatora, em 02.8.2021, da 2ª Turma para a 1ª Turma desta Casa – fenômeno que somente tem o condão de afetar o acervo próprio de processos em hipóteses excepcionalíssimas –, inocorre justificativa ao acolhimento da ventilada prevenção do órgão fracionário, incidindo de forma plena a disciplina normativa que assentou a substituição da relatoria pela Ministra Cármen Lúcia.



    8. À Secretaria Judiciária, para que providencie a devolução dos autos à Ministra Relatora” (grifos no original).



    Essa decisão foi objeto de agravo regimental, não conhecido. Contra essa decisão, pela qual não conhecido o primeiro agravo regimental da defesa, foi interposto novo agravo regimental, também não conhecido pela Presidência deste Supremo Tribunal.



    7. Os argumentos trazidos aos autos impuseram a requisição de informações atualizadas ao juízo da Décima Primeira Vara da Justiça Federal em Goiás, no qual tramitam as Ações Penais ns. 0036660-81.2012.4.01.3500, 0016713-70.2014.4.01.3500 e 0009272-09.2012.4.01.3500, cuja anulação se postula na presente reclamação, e a Medida Cautelar n. 0013279-78.2011.4.01.3500, na qual teria havido a nulidade que repercutiria nas ações penais. Essas informações atualizadas e minudentes são necessárias para maior clareza do alegado na inicial e formação de convicção sobre os fundamentos adotados quanto ao não reconhecimento nas instâncias antecedentes da nulidade pretendida.



    Em 20.2.2025, determinei fosse oficiado ao juízo da Décima Primeira Vara da Justiça Federal em Goiás para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação, esclarecendo, em especial, o andamento atualizado das Ações Penais ns. 0036660-81.2012.4.01.3500, 0016713-70.2014.4.01.3500 e 0009272-09.2012.4.01.3500, e da Medida Cautelar n. 0013279-78.2011.4.01.3500, bem como as peculiaridades das diligências levadas a efeito nessa medida cautelar, considerada a notícia da participação de acusado com prerrogativa de foro à época das investigações.



    As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    9. Põe-se em foco, na presente reclamação, se as autoridades reclamadas teriam usurpado a competência deste Supremo Tribunal nos autos das Ações Penais ns. 0036660-81.2012.4.01.3500, 0016713-70.2014.4.01.3500 e 0009272-09.2012.4.01.3500, e da Medida Cautelar n. 0013279-78.2011.4.01.3500. Afirma-se terem sido realizadas diligências em relação a acusados com prerrogativa de foro à época, sem a observância das regras de competência, nulidade que se comunicaria ao reclamante, mesmo que ele não tenha essa prerrogativa.



    Ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Décima Primeira Vara da Justiça Federal em Goiás afirmou:



    “(...) segundo os registros existentes nesta unidade, este Juízo informa que o paciente GEOVANI PEREIRA DA SILVA foi condenado nos autos da ação penal nº 0009272-02.2012.4.01.3500 (IPL n. 12023-03.2011.4.01.3500), em 7.12.2012, pela prática dos crimes descritos nos artigos 288 e 333, c/c o art. 69 e 71, todos do CP. 



    4. O e. TRF da 1ª Região negou o recurso de apelação interposto pela defesa de GEOVANI e reduziu, de ofício, a causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 288 do CP em relação ao réu. A pena imposta ao condenado foi fixada em 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 217 (duzentos e dezessete) dias-multa, à razão de 04 (quatro)salários-mínimos vigentes à época dos fatos. 



    5. Esgotadas as vias recursais no TRF, houve decisão proferida pelo e. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HABEAS CORPUS Nº 796456 - GO (2023/0005755-6) e HABEAS CORPUS Nº 844515 - GO (2023/0279808-0), ‘a fim de decotar o incremento das básicas a título de personalidade e proceder à nova dosagem das penas’ em relação aos sentenciados LENINE ARAUJO DE SOUZA, WLADMIR GARGEZ HENRIQUE, CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS e IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO. 



    6. Posteriormente, em cumprimento à determinação expedida nas referidas ações, o TRF da 1ª Região determinou a remessa dos presentes autos a este juízo, para a implementação do comando decisório em relação aos réus beneficiados, conforme despacho proferido em 18/09/2024 (Id 2148690824 dos autos da ação penal 0009272-02.2012.4.01.3500). Por meio das sentenças proferidas nos ids. 2149004269 e 2149698993 da ação penal, este juízo cumpriu a ordem proferida no HABEAS CORPUS Nº 796456 - GO (2023/0005755-6) - STJ e no HABEAS CORPUS Nº 844515 - GO (2023/0279808-0) - STJ de proceder à nova dosagem das penas com relação aos referidos sentenciados. 



    7. Após os julgamentos dos recursos e confirmação das condenações pelo TRF1, houve decisão nos autos do HC 1041370-34.2024.4.01.0000 impetrado por GEOVANI PEREIRA DA SILVA proferida pela Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso do TRF da 1ª Região, determinando fosse o processo (0009272- 02.2012.4.01.3500) suspenso em relação ao referido acusado, haja vista a necessidade de se analisar eventual nulidade da coleta originária de provas. Atualmente, os autos, aparentemente, se encontram ou em 2ª instância ou no STJ, não tendo este Juízo acesso à movimentação completa dos autos nas instâncias superiores. 



    8. Nos autos da ação penal nº 0016713-70.2014.4.01.3500, GEOVANI PEREIRA DA SILVA foi absolvido, em 06/08/2021, da imputação da prática do delito do art. 22, caput e parágrafo único, da Lei 7.492/86, com fulcro no art. 386, inciso VII, c/c art. 157, ambos do Código de Processo Penal. Os autos encontram-se no TRF da 1ª Região aguardando o julgamento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Federal desde 03/2022. 



    9. Nos autos da ação penal nº 0036660-81.2012.4.01.3500, o e.TRF da 1ª Região, em 25.02.2025, reconheceu, ‘ex officio’, a extinção da punibilidade do paciente e dos demais acusados, pela ocorrência de ‘abolitio criminis’, nos termos do art. 107, III, do Código Penal, ficando prejudicados os recursos de apelação interpostos pelas partes. 



    10. Por fim, a respeito da usurpação de competência do STF, venho esclarecer que o tema já foi debatido e afastado no julgamento do habeas corpus n. 0068097-28.2016.4.01.0000/GO, pela 3ª Turma do TRF1 (autos originários n. 0013279-78.2011.4.01.3500 ), bem como no acórdão proferido nos autos da ação penal 0009272-02.2012.4.01.3500 por ocasião do julgamento dos recursos de apelação:



    APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO MONTE CARLO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (CP, ART. 288). CORRUPÇÃO ATIVA (CP, ART. 333). PECULATO (CP, ART. 312. VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL (CP, ART. 325). ADVOCACIA ADMINISTRATIVA (CP, ART. 321). MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DECRETOU A PERDA EM FAVOR DA UNIÃO DOS BENS E VALORES SEQUESTADOS EM NOME DOS ACUSADOS OU DE TERCEIROS. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL DE GOIÂNIA, USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF, NULIDADE DA DENÚNCIA ANÔNIMA, NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS NA AÇÃO CONTROLADA, NULIDADE DO DESPACHO QUE RECEBEU A DENÚNCIA, NULIDADE DECORRENTE DO DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO, CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS REJEITADAS. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 288 DO CÓDIGO PENAL. ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO PELA LEI N. 12.850/2013. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. JUNTADA DE NOVAS RAZÕES RECURSAIS VISANDO COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES OFERECIDAS ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA OFICIAL E APLICOU MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO PROVIMENTO. 



    (...) 5. Foram detectados fortes indícios de crime de lavagem de dinheiro e, portanto, a competência para apurar esse delito é, de fato, da 11ª Vara Federal do Estado de Goiás, ‘porquanto especializada’ para processar e julgar crimes de lavagem de dinheiro, conforme Resolução n. 600-21, de 19/12/2003, desta Corte Regional Federal. 



    6. Inexiste qualquer violação quanto às prerrogativas de função das autoridades captadas nas interpelações telefônicas, pois, tão logo identificado o cometimento de outros crimes que não aqueles sob investigação, cuidou o Juízo a quo, a requerimento do Ministério Público Federal e do Departamento de Polícia Federal, de determinar a remessa desses autos ao Procurador Geral da República, competente para análise dos fatos, em tese, delituosos. 



    7. Os Tribunais Superiores firmaram o entendimento segundo o qual : O chamado fenômeno da serendipidade ou o encontro fortuito de provas - situação muito comum e corriqueira no dia a dia investigativo, que se caracteriza pela descoberta de outros crimes ou sujeitos ativos em investigação com fim diverso - não acarreta qualquer nulidade ao inquérito que se sucede no foro competente, desde que remetidos os autos, como na hipótese, tão logo verificados indícios de cometimento de crimes em face de autoridades com prerrogativa de foro (STJ - AÇÃO PENAL n. 675/GO, rel. Min. NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe 02/02/2016 - grifei). 



    8. Quanto à alegada nulidade das provas por fundar-se unicamente em denúncia anônima, também não merece prosperar. Várias foram as diligências efetuadas tanto na esfera estadual quanto pela Polícia Federal para que fossem analisadas, inicialmente, todas as denúncias anônimas a respeito dos crimes em questão. 



    9. Não merece prosperar a alegação de que as provas dos autos foram produzidas por ação controlada dos policiais, sem autorização judicial para tanto, constituindo-se prática investigatória ilegal. É que, sob a regência da Lei n. 9.034/1995, a ação controlada de investigações policiais não a exige. 



    10. Não merece acolhimento a preliminar de nulidade do despacho que recebeu a denúncia, uma vez que o feito já foi sentenciado. Ademais, é pacífico o entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que ‘é dispensável fundamentação no despacho que recebe a denúncia, visto que se trata de ato que não possui conteúdo decisório’ (RHC n. 50.672/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 07/10/2014 - grifei) 



    11. Preliminar de nulidade do desmembramento do processo rejeitada. ‘As ações penais de maior complexidade podem ser desmembradas, ainda que eventualmente exista conexão entre as infrações processadas, por motivos de conveniência da instrução criminal’ (HC n. 104.017 AgR/TJ, rel. Min. LUIZ FUX, 1ª Turma, DJe 13/02/2012 - grifei) 



    12. Rejeição da preliminar em que se alega o cerceamento de defesa por diversas ocorrências: indeferimento de oitiva de testemunhas; indeferimento de perícia; juntada dos autos circunstanciados dos encontros fortuitos; indeferimento de diligências ou não realização destas; ausência de corpo de delito; indeferimento de juntada das defesas administrativas de corréus. 



    13. O deferimento da prorrogação do prazo de monitoramento telefônico, em continuidade, não acarreta qualquer nulidade, quando preenchidos os requisitos legais, escorada em decisão fundamentada, demonstrando a necessidade da medida, mormente considerando a ocorrência da reiteração criminosa, bem como a complexidade da organização, formada por número expressivo de integrantes. Tudo isso, justifica a perduração da medida pelo tempo suficiente a elucidar os fatos e identificar cada um dos envolvidos. Por fim, registre-se que a Lei 9.296/96, no artigo 5º, não limitou o número de prorrogações que podem ser deferidas, apenas impôs que cada período prorrogado não exceda o máximo de quinze dias. 



    14. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte e do egrégio Superior Tribunal de Justiça, a degravação necessária é apenas aquela que se refere às condutas investigadas, sendo completamente desnecessária a transcrição de todas as conversas interceptadas, mormente as que nada se referem aos fatos. 



    15. Quanto ao indeferimento do pedido de perícia de voz das conversas gravadas é assente na jurisprudência dos tribunais que, também, é desnecessária para demonstrar a idoneidade das gravações. Nesse sentido: AgRg no RMS n. 28.642/PR, rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 6ª Turma, DJe 15/08/2011. 



    16. Materialidade delitiva dos crimes de associação criminosa, corrupção ativa, peculato devidamente demonstradas nos autos pelas escutas telefônicas, pela contabilidade do grupo pelo acompanhamento dos Policiais Federais, que, por sua vez, filmaram e fotografaram toda a operação da quadrilha (cf. fls. 9241/9242, 9251/9252, 9256/9258, 9260/6261, 9263/9264 e 9266/9274). 



    17. Quanto à autoria também restou comprovada. Os réus foram acompanhados pelos Policiais Federais, sendo fotografados e, posteriormente, foram novamente apreendidos os equipamentos. Ademais, de igual modo a autoria delitiva restou comprovada, mediante escutas telefônicas judicialmente deferidas, quebra de sigilo bancário e ação controlada da Polícia Federal. 



    18. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas dos crimes perpetrados pelos apelantes, credencia-se à confirmação do decreto condenatório, ainda que com ajustes na dosimetria da pena de alguns dos réus, aplicadas na sentença”.



    10. Portanto, com relação às Ações Penais ns. 0036660-81.2012.4.01.3500 e 0016713-70.2014.4.01.3500, não há mais efetividade em se reconhecer neste momento a eventual nulidade arguida na inicial da presente reclamação.



    Quanto à Ação Penal n. 0036660-81.2012.4.01.3500, “o e.TRF da 1ª Região, em 25.02.2025, reconheceu, ‘ex officio’, a extinção da punibilidade do paciente e dos demais acusados, pela ocorrência de ‘abolitio criminis’, nos termos do art. 107, III, do Código Penal, ficando prejudicados os recursos de apelação interpostos pelas partes”. Portanto, não mais subsiste o objeto da presente reclamação nessa parte.



    Quanto à Ação Penal n. 0016713-70.2014.4.01.3500, consta das informações prestadas ter sido o reclamante “absolvido, em 06/08/2021, da imputação da prática do delito do art. 22, caput e parágrafo único, da Lei 7.492/86, com fulcro no art. 386, inciso VII, c/c art. 157, ambos do Código de Processo Penal”, e que os “autos encontram-se no TRF da 1ª Região aguardando o julgamento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Federal desde 03/2022”. 



    Não há mais efetividade, neste momento, em se reconhecer eventual nulidade tendo o reclamante sido absolvido, pois há a possibilidade de formação da coisa julgada material em benefício da defesa. Eventual provimento do recurso de apelação criminal da acusação contra a sentença absolutória poderá ser objeto de insurgência da defesa nas instâncias antecedentes pelos instrumentos jurídicos adequados.



    11. Quanto à Ação Penal n. 0009272-09.2012.4.01.3500 e à Medida Cautelar n. 0013279-78.2011.4.01.3500, como anotado nas informações prestadas, não há se cogitar de usurpação de competência deste Supremo Tribunal, ao contrário do alegado na inicial da presente reclamação.



    12. Em 16.5.2022 e 16.8.2022, ao julgar, respectivamente, as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 7.083, de minha relatoria, e 6.732, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal decidiu:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IX DO § 3º DO ART. 48 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ. AUTORIZAÇÃO DO RELATOR PARA INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO. COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SUPERVISÃO JUDICIAL DA INVESTIGAÇÃO DE AUTORIDADES COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE IMPROCEDENTE. 1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, é de se cumprir o princípio constitucional da duração razoável do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) com a conversão da apreciação da cautelar pelo julgamento de mérito da presente ação direta, ausente necessidade de novas informações. Precedentes. 2. A norma do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Amapá condiciona a instauração de inquérito à autorização do Desembargador Relator nos feitos de competência originária daquele órgão. Similaridade com o inc. XV do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que, tratando-se de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal, ‘a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis’ (Inquérito n. 2411-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 10.10.2007, DJe 25.4.2008). Precedentes. 4. A mesma interpretação tem sido aplicada pelo Supremo Tribunal Federal aos casos de investigações envolvendo autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de segundo grau, afirmando-se a necessidade de supervisão das investigações pelo órgão judicial competente. Neste sentido: AP n. 933-QO, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJ 6.10.2015, DJe 3.2.2016; AP n. 912, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 7.3.2017; e RE n. 1.322.854, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJ 3.8.2021. 5. Em interpretação sistemática da Constituição da República, a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro em outros Tribunais. 6. Não se há cogitar de usurpação das funções institucionais conferidas constitucionalmente ao Ministério Público, pois o órgão mantém a titularidade da ação penal e as prerrogativas investigatórias, devendo apenas submeter suas atividades ao controle judicial. 7. A norma questionada não apresenta vício de iniciativa, não inovando em matéria processual penal ou procedimental, e limitando-se a regular a norma constitucional que prevê o foro por prerrogativa de função. 8. Ação direta de inconstitucion